Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-59.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. SINAIS DE EMBRIAGUEZ CONSTATADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. PLEITO DE DIMINUIÇÃO DA PENA DE SUSPENSÃO DA HABILITAÇÃO. ACOLHIMENTO. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A hodierna redação da legislação de trânsito (artigo 306, § 1o, inciso II, e § 2o, da Lei no 9.503/1997) dispõe que, no crime de embriaguez ao volante, é dispensável o teste de alcoolemia para a constatação de influência de álcool, sendo possível verificá-la também por exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos.
2. Na espécie, a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante foram devidamente comprovadas, sobretudo pelos depoimentos das testemunhas e pela confissão judicial, confirmando que o acusado conduziu veículo com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, colidindo com outro automóvel.
3. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor deve ser proporcional à pena privativa de liberdade.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante como incurso nas sanções do artigo 306, caput, da Lei no 9.503/1997 (condução de veículo sob a influência de álcool), à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime inicial aberto, e 10 (dez) dias-multa, no valor mínimo legal, substituída a pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, reduzir o período de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor de 01 (um) ano para 02 (dois) meses.